Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718736-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE DA SILVA FERREIRA, ELZENI CAMPOS DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: MARCELO DA SILVA FERREIRA, MACIEL FERREIRA CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODAIR JOSE DA SILVA FERREIRA e ELZENI CAMPOS DE SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de Manutenção de Posse no 0712179-07.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais. Decisão de ID 58905355 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. A parte agravante peticiona no ID 59407465, informando a ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 13:13:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador